Tribunal: STF
Processo: AI 141789
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:    CONSTITUCIONAL.     RECURSO    EXTRAORDINÁRIO.
INOCORRENCIA DOS SEUS PRESSUPOSTOS.
            I.  - A  matéria  de fundo,  no  caso, gira  em  torno da
aplicabilidade  de  lei  estadual,  dado  que  afastadas  as questões
constitucionais pelo Tribunal "a quo". RE não admitido.
            II. - Agravo não provido.